Tribunal: TJMT
Processo: 1030626-83.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos etc.
Na hipótese, a apelante teve indeferido o pedido de justiça gratuita formulada em grau recursal, razão pela qual teve assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que realizasse o recolhimento do preparo, o que incorreu; configurando, portanto, a deserção.
Ante o exposto, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade, NÃO CONHEÇO ao apelo, com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.